Tribunal: TJES
Processo: 5015493-91.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015493-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ASCENDINA MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado com RMC. Alega a autora que notou descontos em sua aposentadoria, relativos a empréstimo com cartão de crédito consignado ao qual não solicitou, requerendo a anulação do negócio jurídico, o ressarcimento dos valores descontados da sua aposentadoria e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o contrato nº 52-0889930/22 e,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora os valores descontados indevidamente que ultrapassaram o valor creditado na conta da parte autora, cujo valor deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada- súmula 54 STJ- (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
);
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,

3.
A parte ré em seu recurso inominado, reitera a preliminar de necessidade de perícia e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A preliminar de incompetência do Juízo, sob alegação de necessidade de perícia para aferir a validade da assinatura eletrônica,
deve ser rejeitada
, tal como decidido pelo Juízo
de origem. O cerne da questão não é a autenticidade de uma assinatura que demandaria um expert, mas sim a
validade do consentimento da consumidora
em uma contratação digital baseada em selfie e metadados. A prova produzida (documentos digitais com selfie e hash de metadados) ainda que suficiente para afastar a alegação de fraude não comprova a manifestação de vontade da consumidora quanto ao empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado.

6.
No mérito,

a sentença de primeira instância também não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, devendo ainda ser observado o devido acesso à informação ao consumidor nos termos do art. 6º III do CDC.

7
. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora.

8. Ainda que o Recorrente detalhe o processo de segurança de sua contratação digital (geolocalização, biometria facial com vida, múltiplos aceites), a prova não se limita à autenticidade da assinatura digital, mas à prova da
vontade livre e informada
da consumidora idosa. Cumpre-se observar que a alta incidência de fraudes ou mácula no elemento volitivo em transações de crédito consignado desta espécie e a hipervulnerabilidade dos consumidores aderentes a esta modalidade de empréstimo, exige cautela extrema da instituição financeira. Dessa forma deveria a ré trazer aos autos a gravação e anuência quanto aos termos do contrato, o uso do cartão ou outro meio de prova inequívoca do aceite da autora quanto aos termos e condições contratuais, além da prova do envio recorrente das faturas, quer seja por meio virtual ou físico, com intuito de demonstrar que o pagamento mínimo do cartão através do desconto em sua margem consignável, tratou-se de livre escolha do consumidor, mesmo sabendo que a ausência de pagamento residual torna quase que infindável seu débito com a instituição financeira.

9.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

10
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)